Tribunal: TJDFT
Processo: 0723526-76.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENOR. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DA ARMA DE FOGO. INVIÁVEL. ARTEFATO APREENDIDO E PERICIADO. PALAVRA DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo no delito de roubo se sua utilização ficar comprovada por outros elementos de prova, pois presume-se a potencialidade lesiva do artefato e incumbe à Defesa o ônus de afastar essa presunção, nos moldes do artigo 156 do Código de Processo Penal. No entanto, caso haja a apreensão, a perícia é necessária para demonstração pela acusação de sua potencialidade lesiva, de modo a atrair a causa de aumento do emprego de arma.

2. Inviável o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo, pois a sua utilização ficou comprovada pelos relatos das vítimas e das testemunhas policiais, houve sua apreensão e encaminhamento à perícia que atestou sua potencialidade lesiva e a sua eficiência, com o respectivo laudo pericial juntado aos autos.

3. A prisão preventiva do acusado merece ser mantida, pois decretada ante a constatação do descumprimento reiterado das medidas cautelares diversas da prisão (monitoramento eletrônico), e fundamentada nos requisitos que autorizam a medida, previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

4. Nos termos do artigo 282, § 4o, do Código de Processo Penal, é cabível a revogação das medidas cautelares menos gravosas em caso descumprimento dos deveres impostos, o que, por si só, já representa fundamento idôneo para decretação da prisão preventiva para garantir a ordem pública (art. 312 do Código de Processo Penal), pois demonstra a ineficácia da medida cautelar diversa da prisão e o descaso do réu em cumprir as ordens emanadas do juízo

5. Recurso desprovido.